Tribunal: TJMT
Processo: 0031123-56.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031123-56.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO ITAULEASING S.A. - CNPJ: 49.925.225/0001-48 (APELADO), KAMILA DE SOUZA COUTINHO - CPF: 992.257.941-34 (ADVOGADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), NOIZE MARTINHA DE BARROS - CPF: 003.067.921-41 (APELADO), LUCILENE DE BARROS OLIVEIRA - CPF: 985.391.081-00 (APELANTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE NOIZE MARTINHA DE BARROS (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE NOIZE MARTINHA DE BARROS - CPF: 003.067.921-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por exequente contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença relativo à verba honorária, reconhecendo a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, II, do CC/2002, por ter transcorrido mais de cinco anos entre o trânsito em julgado da sentença (28/03/2017) e o requerimento executivo (23/07/2024).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa representam obrigação líquida e, em sendo assim, se o prazo prescricional inicia-se com o trânsito em julgado da sentença, independentemente da liquidação da obrigação principal.

III. Razões de decidir

3. A obrigação principal foi objeto de liquidação posterior, mas a verba honorária foi expressamente fixada em percentual sobre o valor atribuído à causa, elemento objetivo e já conhecido pelas partes desde o início da demanda.

4. Tratando-se de obrigação líquida, que independe de apuração do valor da condenação, o termo inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença.

5. Conforme entendimento consolidado do STJ, os honorários advocatícios fixados em valor determinado ou sobre base previamente conhecida não exigem liquidação, atraindo a regra do art. 25, II, da L. no 8.906/1994.

6. Transcorrido o prazo de cinco anos entre o trânsito em julgado e o requerimento executivo, impõe-se a extinção do cumprimento de sentença por prescrição.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional de cinco anos para execução de honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa inicia-se com o trânsito em julgado da sentença, por se tratar de obrigação líquida.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Cível opostos por LUCILENE DE BARROS OLIVEIRA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do “
Cumprimento de Sentença”
(Proc. no

0031123-56.2013.8.11.0041), ajuizado pela apelante contra o BANCO ITAULEASING S.A., acolheu a alegação de prescrição da pretensão executória de honorários advocatícios, extinguindo o cumprimento de sentença com fundamento no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil (Cf. Id. no 284357421).

A apelante sustenta, em síntese, que a sentença proferida no processo originário (Ação Declaratória de Nulidade de Cláusulas Contratuais Abusivas c/c Repetição de Indébito) era ilíquida, o que postergaria o início do prazo prescricional para a execução dos honorários advocatícios.

Argumenta que a liquidação do julgado somente ocorreu em 22/10/2021, quando a parte apresentou os cálculos para o cumprimento de sentença, razão pela qual o pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios protocolado em 23/07/2024 não estaria prescrito.

Enfatiza que a sentença impugnada contraria o disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do CPC, o qual determina que, nas hipóteses de sentença ilíquida, os honorários advocatícios somente podem ser fixados (ou executados) após a liquidação do julgado.

Pede, pois, o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, para que seja afastada a prescrição reconhecida em primeiro grau, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios (Cf. Id. no 284357423).

Em contrarrazões, o BANCO ITAÚLEASING S.A., defende a manutenção da sentença, alegando que o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança dos honorários advocatícios começou a fluir a partir do trânsito em julgado da sentença, ocorrido em 28/03/2017. Sustenta ainda a deserção do recurso por ausência de preparo e impugna a concessão da gratuidade da justiça às advogadas exequentes (Cf. Id. no 284357426).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Analiso, inicialmente, as questões preliminares suscitadas nas contrarrazões, para, posteriormente, adentrar ao mérito recursal.

Quanto à alegação de deserção por ausência de preparo, entendo que não merece acolhimento.

É pacífico que há legitimidade concorrente entre o advogado titular dos honorários e a parte vencedora da ação para executar a verba sucumbencial decorrente de título judicial.

No caso em tela, o cumprimento de sentença foi ajuizado pela parte vencedora, abrangendo tanto a verba principal quanto os honorários advocatícios. Assim, inexistindo requerimento autônomo por parte dos advogados e sendo a exequente beneficiária da gratuidade da justiça na ação principal, mostra-se incabível a exigência de preparo, conforme a isenção legal. A verba acessória deve seguir a sorte da principal.

Outrossim, não se aplica ao caso, ainda que por analogia, o disposto no art. 99, § 6o, do CPC, pois tal dispositivo trata do preparo em recurso interposto exclusivamente pelo advogado em face de honorários sucumbenciais fixados em favor do patrono de beneficiário da justiça gratuita.

No que tange à impugnação à gratuidade de justiça, também não prospera. As patronas da apelante atuaram em defesa dos interesses de parte já beneficiária da assistência judiciária.

Superadas as preliminares, passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal reside em definir se houve prescrição da pretensão executória relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em sentença.

Nos termos do art. 25, II, da Lei no 8.906/94 e do art. 206, § 5o, II, do Código Civil, o prazo prescricional para a cobrança de honorários é de cinco anos.

O ponto central é a definição do termo inicial do referido prazo, a depender de se considerar líquida ou ilíquida a sentença que fixou a verba honorária.

Na hipótese dos autos, a sentença de mérito proferida em 25/01/2017 (ID 49548456) julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
determinar que o Banco Réu devolva, se houver, a diferença da soma do VRG quitado com o valor da venda do bem se a mesma for maior que o total pactuado como VRG na contratação, corrigidos pelo INPC/IBGE e juros simples de mora de 1% ao mês, a partir da citação, cabendo, porém, o desconto das parcelas não liquidadas até a devolução do veículo, e, se estipulado no contrato, o prévio desconto de outras despesas ou encargos contratuais cujos valores serão apurados em liquidação de sentença
.”

Em face da sucumbência, a sentença condenou as partes
“ao pagamento, na proporção de 80% (requerente) e 20% (réu), respectivamente, das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do NCPC”.

O trânsito em julgado ocorreu em 28/03/2017. O pedido de cumprimento de sentença relativo aos honorários foi formulado apenas em 23/07/2024, ou seja, mais de sete anos após.

Para solucionar a controvérsia, é necessário definir se a sentença que fixou os honorários advocatícios era líquida ou ilíquida, o que determinará o termo inicial do prazo prescricional.

Quanto à obrigação principal, não há dúvidas quanto ao seu caráter ilíquido, tanto que a própria sentença determinou que os valores seriam
"apurados em liquidação de sentença".

No entanto, diferente situação ocorre com os honorários advocatícios. A sentença foi clara ao fixá-los em "10% (dez por cento) do valor atribuído à causa", estabelecendo um percentual sobre uma base de cálculo definida – o valor da causa – e não sobre o valor da condenação.

O valor atribuído à causa é um elemento objetivo e imutável, determinado no momento da propositura da ação e, portanto, já conhecido pelas partes desde o início do processo. Não se confunde com o resultado econômico da demanda, que pode ser incerto e depender de liquidação.

Nesse contexto, a condenação em honorários advocatícios baseada no valor da causa representa uma obrigação líquida, que pode ser imediatamente quantificada mediante simples cálculo aritmético, sem necessidade de qualquer procedimento de liquidação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, sendo líquida a obrigação, o prazo prescricional inicia-se com o trânsito em julgado da decisão que a fixou:

Á proposito:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RENÚNCIA AO MANDATO. TERMO INICIAL PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO QUE FIXAR OS HONORÁRIOS. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. A
prescrição relativa a honorários de sucumbência é quinquenal, nos termos do art. 25, inciso II, da Lei n. 8.906/94 (EOAB), que prevê a fluência do prazo de cinco anos a contar do trânsito em julgado da decisão que fixar a verba
. 2. Ainda que tenha havido renúncia do mandato, a actio nata é o ponto central da teoria da prescrição, sendo assim, o trânsito em julgado da decisão que fixa os honorários é o marco inicial da prescrição da sua cobrança, pois apenas nesse momento o advogado torna-se titular do direito. 3. Ação Rescisória procedente, para fixar os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, devidamente corrigidos." (STJ, AR no 4.718/SP, Relator Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Relator p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em11/12/2013, DJe 24/3/2014 – grifo nosso)

Assim, transcorrido integralmente o prazo prescricional de cinco anos entre o trânsito em julgado (28/03/2017) e o requerimento de cumprimento (23/07/2024), impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a prescrição.

Pelo exposto, nego
provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória dos honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025